Tribunal: TJSP
Processo: 2185886-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Seguro
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Agravo interno. Monocrática. Desprovimento do Recurso. Agravo de instrumento. Competência. Seguro Habitacional. Remessa dos autos à Justiça Federal. Decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED no REsp 1.091.363/SC e 1.091.393/SC. Decisões paradigmáticas que fixam que a CEF detém interesse jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros de mútuo

Ementa:
Agravo interno. Monocrática. Desprovimento do Recurso. Agravo de instrumento. Competência. Seguro Habitacional. Remessa dos autos à Justiça Federal. Decisão paradigmática proferida no julgamento do REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED no REsp 1.091.363/SC e 1.091.393/SC. Decisões paradigmáticas que fixam que a CEF detém interesse jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional do SFH como assistente simples nas hipóteses em que, cumulativamente, o seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja vinculado a contrato celebrado de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09. Autores que buscam a indenização decorrente de apólice vinculada a contratos celebrados no período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 e, portanto, com cobertura pelo FCVS. Competência da Justiça Federal reconhecida. Aplicação do art. 932, IV, 'b', do CPC à pretensão recursal por contrariar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Agravo interno que não traz nenhum substrato fático-jurídico novo. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000431381
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível
no 2185886-77.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que são
agravantes MARCIA CATTANI DOS SANTOS, JOÃO RICARDO DE MOURA
FEITOZA, LAIZ GIZELLE GONÇALVES, NEUZA ALMEIDA SANTOS
COSTA, ANTONIO AGUIAR COSTA, MARIA CREUZA LIMA, LILIAN
GRAZIELLE GONÇALVES, ROSA MARIA FERNANDES GONÇALVES,
LUCIANA APARECIDA DE BRITO, MARIA RAQUEL PEREIRA, LUIS
FERNANDO PAIVA DE ALMEIDA e SONIA XAVIER PAIVA DE ALMEIDA, é
agravado COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2185886-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.394.
2
Agravo Regimental Cível no 2185886-77.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: Marcia Cattani dos Santos, João Ricardo de Moura Feitoza, Laiz
Gizelle Gonçalves, Neuza Almeida Santos Costa, Antonio Aguiar Costa, Maria
Creuza Lima, Lilian Grazielle Gonçalves, Rosa Maria Fernandes Gonçalves,
Luciana Aparecida de Brito, Maria Raquel Pereira, Luis Fernando Paiva de
Almeida e Sonia Xavier Paiva de Almeida
Agravado: Companhia Excelsior de Seguros
Comarca: Sorocaba
Voto n. 27.394
Agravo interno. Monocrática. Desprovimento
do
Recurso.
Agravo
de
instrumento.
Competência. Seguro Habitacional. Remessa
dos
autos
à
Justiça
Federal.
Decisão
paradigmática proferida no julgamento do
REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED no
REsp 1.091.363/SC e 1.091.393/SC. Decisões
paradigmáticas que fixam que a CEF detém
interesse jurídico para ingressar nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional
do
SFH
como
assistente
simples
nas
hipóteses em que, cumulativamente, o seguro
decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja
vinculado a contrato celebrado de 02/12/1988
a 29/12/2009 - período compreendido entre as
edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09.
Autores
que
buscam
a
indenização
decorrente de apólice vinculada a contratos
celebrados no período compreendido entre as
edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09
e, portanto, com cobertura pelo FCVS.
Competência da Justiça Federal reconhecida.
Aplicação do art. 932, IV, 'b', do CPC à
pretensão recursal por contrariar acórdão
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos. Agravo interno que não traz nenhum substrato fático-jurídico novo. Decisão
mantida. Recurso desprovido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2185886-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.394.
3
Insurgem-se os agravantes contra a decisão
monocrática (fls. 52/58) que negara provimento ao recurso de agravo de
instrumento por eles interposto, mantendo a decisão de primeiro grau de
jurisdição que determinou a redistribuição da ação à Justiça Federal.
Alegam que há consolidada falta de interesse da
CEF no feito.
Afirmam que, além da apólice pública (ramo 66)
é necessária a demonstração documental do risco de efetivo exaurimento
da reserva técnica do FESA, com possibilidade de comprometimento do
FCVS.
Insistem que não há documentos nos autos a
demonstrar saldo negativo naquele fundo. Requerem o provimento do
recurso para fixar a competência da Justiça Estadual para análise e
julgamento da lide.
Contraminuta pelo desprovimento do recurso (fls.
52/76).
A agravada Companhia Excelsior de Seguros
manifestou oposição ao julgamento virtual no agravo de instrumento (fls.
60).
É o relatório.
Com a devida vênia, apesar da argumentação
lançada neste recurso, a decisão monocrática (fls. 52/58) não merece
qualquer modificação.
A hipótese cuida de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a r. decisão que determinara a redistribuição
da ação à Justiça Federal.
A decisão monocrática restou assim redigida,
verbis:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2185886-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.394.
4
“Agravo
de
instrumento.
Seguro
Habitacional. Ordem de remessa dos
autos
à
Justiça
Federal.
Decisão
paradigmática proferida no julgamento do
REsp n. 13133.769/SP, bem como nos ED
no REsp 1.091.363/SC e 1.091.393/SC.
Decisões paradigmáticas que fixam que a
CEF
detém
interesse
jurídico
para
ingressar nas ações envolvendo seguros
de mútuo habitacional do SFH como
assistente simples nas hipóteses em que,
cumulativamente, o seguro decorra de
apólice
pública
(ramo
66)
e
esteja
vinculado
a
contrato
celebrado
de
02/12/1988
a
29/12/2009
-
período
compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09. Autores que
buscam a indenização decorrente de
apólice vinculada a contratos firmados
entre outubro de 1992 e agosto de 2006,
todos com cobertura FCVS. Competência
da Justiça Federal. Aplicação do art. 932,
IV, 'b', do CPC por ser o recurso contrário
à
acórdão
proferido
pelo
Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de
recursos repetitivos. Recurso desprovido.
Vistos.
Insurgem-se os agravantes contra a r. decisão que
determinou a redistribuição da ação à Justiça Federal.
Alegam que, por se tratar de seguro privado é de
competência exclusiva da Justiça Estadual, além de sustentar que não
se aplica a Lei no 12.409/20122, pois inexiste risco de afetação do
Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), administrado
pela CEF, o que não autoriza o deslocamento automático das ações de
seguro habitacional à Justiça Federal e a formação de litisconsórcio
entre seguradora, a Caixa Econômica Federal e a União. Requerem o
provimento do recurso.
É o relatório.
Os agravantes ajuizaram ação buscando indenização
securitária decorrente de apólice vinculada a contrato de crédito
habitacional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2185886-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.394.
5
De plano, marque-se que o Sistema Financeiro de
Habitação, criado pela Lei n. 4.380/64, estabeleceu a existência de um
seguro obrigatório para garantir o retorno dos recursos que eram
emprestados nesse sistema.
O seguro era contratado pelo prazo de um ano com
renovações automáticas por igual período enquanto durasse o mútuo
hipotecário, cessando quando do término deste, de modo que, se
houvesse morte, invalidez permanente ou danos físicos sobre o
imóvel, o agente financeiro seria ressarcido, observadas as hipóteses
de cobertura.
Garantia-se, assim, por meio do seguro, a viabilidade
comercial da política pública de habitação.
Até a edição da MP n. 1.671/98, todas as apólices do
seguro habitacional eram do chamado ramo público 66. A partir de
então, passou-se a permitir que a iniciativa privada oferecesse
produtos
na
área
do
seguro
habitacional,
concedendo-se a
possibilidade de, quando da renovação anual do seguro, que o agente
financeiro escolhesse entre a apólice pública (ramo 66) e a apólice
privada (ramo 68).
Com a publicação da MP n. 478/2009, sucedida pela MP n.
513/2010, convertida na Lei n. 12.409/2011, extinguiu-se a apólice
pública, mantidas, porém, as garantias prestadas aos contratos de
financiamento sob as condições então existentes.
Por meio da Resolução n. 297/2011, o Conselho Curador
do FCVS deliberou que o Fundo assumiria os direitos e obrigações
referentes à extinta apólice pública, por intermédio da sua
administradora, a Caixa Econômica Federal.
A representação do FCVS pela CEF foi reforçada por meio
da MP n. 633/2013, convertida na Lei n. 13.000/2014, que acrescentou
à Lei n. 12.409 o art. 1o-A, o qual dispõe o seguinte:
“Art.
1o-A. Compete
à
Caixa
Econômica
Federal
-
CEF
representar
judicial
e
extrajudicialmente os interesses do FCVS.
§ 1o A CEF intervirá, em face do interesse
jurídico, nas ações judiciais que representem risco
ou impacto jurídico ou econômico ao FCVS ou às
suas subcontas, na forma definida pelo Conselho
Curador do FCVS.
§ 2o Para fins do disposto no § 1o, deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2185886-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.394.
6
considerada
a
totalidade
das
ações
com
fundamento em idêntica questão de direito que
possam repercutir no FCVS ou em suas subcontas.
[...]
§ 4o Todos os atos processuais realizados na
Justiça Estadual ou na do Distrito Federal devem
ser aproveitados na Justiça Federal, na forma da
lei.
§ 5o As ações em que a CEF intervir terão
prioridade de tramitação na Justiça Federal nos
casos em que figure como parte ou interessado
pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, pessoa portadora de deficiência física ou
mental ou pessoa portadora de doença grave, nos
termos da Lei no 12.008, de 29 de julho de 2009. [...]
§ 7o Nos processos em que a apólice de
seguro não é coberta pelo FCVS, a causa deverá
ser processada na Justiça Comum Estadual.
§ 8o Caso o processo trate de apólices
públicas
e
privadas,
deverá
ocorrer
o
desmembramento do processo, com a remessa à
Justiça Federal apenas dos pleitos fundados em
apólices do ramo público, mantendo-se na Justiça
Comum Estadual as demandas referentes às
demais apólices. [...]”

Outrossim,
a
decisão
paradigmática
proferida
no
julgamento REsp n. 1.133.769/SP, pelo rito dos recursos repetitivos, no
sentido de que cabe à Justiça Federal decidir das causas que versem
sobre a gestão do FCVS:
“Preliminarmente,
a
questão
acerca
da
legitimidade da Caixa Econômica Federal, em ações
cujo objeto seja a discussão de contrato de
financiamento imobiliário com cobertura do FCVS,
foi objeto de apreciação pela Primeira Seção desta
Corte no REsp n. 1.133.769 - SP, de relatoria do
Exmo. Min. Luiz Fux, submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução n. 8/08 do STJ, que
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC
e da Resolução STJ 08/2008”.
Nesse sentido, tem-se a aplicabilidade da referida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2185886-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.394.
7
orientação, verbis:
“A questão acerca da legitimidade da Caixa
Econômica Federal, em ações cujo objeto seja a
discussão de contrato de financiamento imobiliário
com cobertura do FCVS, foi objeto de apreciação
pela Primeira Seção desta Corte no REsp n.
1.133.769 - SP, de relatoria do Exmo. Min. Luiz Fux,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução n. 8/08 do STJ, que tratam dos recursos
representativos da controvérsia 2. In casu, o
Tribunal de origem reconheceu que o contrato
objeto da lide prevê a cobertura de saldo residual do
financiamento pelo Fundo de Compensação de
Variação Salarial - FCVS, o que implica a
legitimidade da Caixa Econômica Federal. Por
consequência, sendo a Caixa Econômica Federal,
notoriamente, empresa pública federal, não há
como afastar a competência da justiça especializada
para apreciação do feito” (AgRg no AREsp no
190371/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL).
Acerca da necessidade de prova da demonstração do
interesse da CEF em intervir no feito, cabe colacionar o julgado a
saber, representativo do atual posicionamento do C. Superior Tribunal
de Justiça sobre o assunto:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DA
HABITAÇÃO. PROVA DO INTERESSE DA CEF OU
DA
UNIÃO
NOS
AUTOS.
INEXISTÊNCIA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do SFH, a CEF detém
interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente
simples
somente
nos
contratos
celebrados de 02/12/1988 a 29/12/2009 - período
compreendido entre as edições da Lei n.7.682/88 e
da MP n. 478/09 - e nas hipóteses em que o
instrumento estiver vinculado ao FCVS (apólices
públicas, ramo 66). Ainda que compreendido
privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse
jurídico a justificar sua intervenção na lide. Ademais,
o ingresso da CEF na lide somente será possível a
partir do momento em que a instituição financeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2185886-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.394.
8
provar documentalmente o seu interesse jurídico,
mediante demonstração não apenas da existência
de
apólice
pública,
mas
também
do
comprometimento do FCVS, com risco efetivo de
exaurimento da reserva técnica do FESA, colhendo
o processo no estado em que este se encontrar no
instante em que houver a efetiva comprovação
desse interesse, sem anulação de nenhum ato
anterior" (EDcl no EDcl no Resp no 1.091.363,
Relatora Ministra ISABEL GALLOTTI, Relatora
p/acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, data do julgamento 10/10/2012).
2. No caso, inexiste nos autos prova do interesse da
União
ou
da
Caixa
Econômica
Federal.
Competência, portanto, da Justiça estadual, não
havendo
falar
em
modificação
da
decisão
monocrática.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1427808/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
24/04/2014, DJe 29/04/2014).
Na linha dos aludidos precedentes, a CEF somente detém
interesse jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros de
mútuo habitacional do SFH como assistente simples nas hipóteses que
cumulativamente o seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e
esteja vinculada a contrato celebrado de 02/12/1988 a 29/12/2009 -
período compreendido entre as edições da Lei no 7.682/88 e da MP no
478/09.
Na peculiaridade dos autos, observa-se que os autores são
segurados por contratos firmados entre outubro de 1992 e agosto de
2006 com cobertura FCVS:
I) Marcia Cattani dos Santos: contrato firmado em 04.02/1993
com cobertura FCVS (fls. 128/135 dos autos principais);
II) João Ricardo de Moura Feitoza: contrato firmado em
04/10/1992 com cobertura FCVS (fls. 149/160 dos autos
principais);
III)Laiz Gizelle Gonçalves: contrato firmado em 04/04/1993 com
cobertura FCVS (fls. 178/191 dos autos principais);
IV)Neuza Almeida Santos Costa: contrato firmado em
04/04/1993 com cobertura FCVS (fls. 206/214 dos autos
principais);
V) Maria Creuza Lima: contrato firmado em 04/08/2006 com
cobertura FCVS (fls. 223/232 dos autos principais);
VI)Lilian Grazielle Gonçalves: contrato firmado em 04/04/1993
com cobertura FCVS (fls. 236/248 dos autos principais);
VII)Rosa Maria Fernandes Gonçalves: contrato firmado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2185886-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.394.
9
04/11/1992 com cobertura FCVS (fls. 263/271 dos autos
principais);
VIII)Luciana Aparecida de Brito: contratofirmado em 04/11/1992
com cobertura FCVS (fls. 277/285 dos autos principais);
IX)Maria Raquel Pereira: contrato firmado em 04/09/1993 com
cobertura FCVS (fls. 294/304 dos autos principais); e,
X) Luis Fernando Paiva de Almeida: contrato firmado em
04/02/1993 com cobertura FCVS (fls. 317/325 dos autos
principais).
Nessa medida, identifica-se o interesse jurídico da CEF na
lide, consoante aplicação da decisão paradigmática proferida no
julgamento REsp n. 1.133.769/SP.
Por conseguinte, é de rigor a aplicação do art. 932, IV, 'b',
do CPC ao pedido de revogação da ordem de redistribuição da ação,
por contrariar acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos.
Nessa
medida,
nego
provimento
ao
recurso
com
fundamento no do art. 932, IV, 'b', do CPC.
Int.
São Paulo, 30 de agosto de 2019”.
Com efeito, a pretensão recursal buscava a
manutenção da ação na Justiça Estadual.
Nesse percurso, a decisão monocrática já
consignara que o atual posicionamento do STJ é no sentido de que a CEF
detém interesse jurídico para ingressar nas ações envolvendo seguros de
mútuo habitacional do SFH como assistente simples nas hipóteses que,
cumulativamente, o seguro decorra de apólice pública (ramo 66) e esteja
vinculada a contrato celebrado de 02/12/1988 a 29/12/2009.
Na peculiaridade dos autos todos os contratos
foram celebrados no período compreendido entre as edições da Lei no
7.682/88 e da MP no 478/09 e, portanto, com cobertura pelo FCVS.
Nessa exata medida, identificado o interesse
jurídico da CEF na lide consoante aplicação paradigmática proferida no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2185886-77.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 27.394.
10
julgamento do REsp. no. 1.133.769/SP, era mesmo de rigor a determinação
para redistribuição da demanda à Justiça Federal.
O agravo interno não traz nenhum substrato
fático-jurídico novo.
Por tais fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao presente recurso de agravo interno.
RÔMOLO RUSSO
Relator